Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-43.2023.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA.

I - Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, além de desacato, mediante a palavra firme da vítima, dos policiais e das testemunhas, a primeira conduta corroborada também por laudo de exame de corpo de delito, a condenação do réu é medida que se impõe.

II - O depoimento indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo, os depoimentos dos policiais que ouviram a narrativa dos fatos da própria vítima.

III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

V - Na segunda fase, não se reconhece a atenuante da confissão quando o réu nega de forma veemente qualquer responsabilidade pelos fatos para se eximir da responsabilização penal.

VI - Recurso conhecido e desprovido.